Tribunal: TJDFT
Processo: 0756760-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA, REQUERIDO POR REGINA RABELLO CONTRA O DISTRITO FEDERAL, EM CURSO. PRECLUSÃO TEMPORAL AFASTADA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA SELIC A PARTIR DE DEZEMBRO/2021 SOBRE O DÉBITO CONSOLIDADO. INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão a qual não conheceu de segunda impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, sob fundamento de preclusão da matéria.
2. O cumprimento de sentença tem origem em ação coletiva movida pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal – SINPRO/DF, a qual determinou a incorporação da Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED na remuneração de professores aposentados.
3. O ente agravante sustenta inexistência de preclusão para matéria de ordem pública e excesso de execução em razão da incidência da taxa SELIC sobre crédito consolidado — composto por principal, correção monetária e juros moratórios —, o caracterizaria anatocismo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se incide preclusão temporal sobre a arguição de excesso de execução fundada em critérios de correção monetária e juros moratórios, ante a ausência de impugnação na primeira oportunidade; e (ii) saber se a incidência da taxa SELIC, a partir de dezembro de 2021, sobre o débito consolidado — composto por principal atualizado e juros moratórios acumulados até novembro de 2021 — configura anatocismo ou bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Da preclusão. 5.1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que as questões de ordem pública, entre as quais se incluem a correção monetária e os juros moratórios, podem ser conhecidas a qualquer tempo no grau de jurisdição ordinária, pois não se sujeitam à preclusão temporal, mas apenas à coisa julgada e sua eficácia preclusiva. 5.2. Inexistindo decisão anterior sobre a tese de excesso de execução decorrente da metodologia de incidência da SELIC, não há preclusão pro judicato nem preclusão consumativa, afastando-se o fundamento da decisão agravada.
6. Da taxa SELIC e da Emenda Constitucional no 113/2021. 6.1. A EC no 113/2021 estabeleceu a incidência única da taxa SELIC, a partir de dezembro de 2021, sobre os débitos das condenações envolvendo a Fazenda Pública, abarcando a atualização monetária, a remuneração do capital e a compensação da mora. 6.2. A Resolução no 303/2019 do CNJ, em seu art. 22, §1o, disciplinou a metodologia de cálculo, determinando a incidência da SELIC sobre o valor consolidado — crédito principal atualizado monetariamente e juros de mora acumulados até novembro de 2021.
7. Da inexistência de anatocismo. 7.1. A SELIC não incide de forma cumulada com outros encargos posteriores a dezembro de 2021, mas em substituição aos índices anteriormente aplicáveis, de forma simples e prospectiva. A base de cálculo é o montante consolidado imediatamente antes da vigência da EC no 113/2021, o qual incorpora os encargos regularmente contabilizados até então. 7.2. Trata-se de sucessão de índices no tempo, e não de cumulação, razão pela qual não se configura anatocismo, bis in idem ou juros capitalizados. Admitir a incidência da SELIC apenas sobre o principal resultaria na supressão indevida dos encargos anteriores, em benefício do devedor às custas do credor.
8. Jurisprudência desta Corte de Justiça: “[...] 2. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 3. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. 4. Escorreita, portanto, a decisão recorrida ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (07179299620248070000, Relatora: Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 15/08/2024).
9. A decisão agravada encontra-se em consonância com a EC no 113/2021, com o art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, e com a jurisprudência consolidada deste Tribunal, não havendo elementos suficientes para sua reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento: "1. As questões de ordem pública relativas a índices de correção monetária e juros moratórios não se sujeitam à preclusão temporal e podem ser conhecidas a qualquer momento no curso do cumprimento de sentença, enquanto não decididas. 2. A taxa SELIC, nos termos do art. 3o da EC no 113/2021 e do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, incide a partir de dezembro de 2021 sobre o valor consolidado do débito da Fazenda Pública, composto pelo principal atualizado monetariamente e pelos juros de mora acumulados até novembro de 2021, sem caracterizar anatocismo ou bis in idem, pois representa sucessão — e não cumulação — de índices."
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 3o da EC no 113/2021; CC, art. 406; CPC, art. 80; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §§ 1o e 2o; Lei Distrital no 5.105/2013, art. 18.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.910.903/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17/05/2021, DJe 18/06/2021; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp no 1.746.080/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 31/03/2025, DJEN 04/04/2025; STJ, AgInt no AREsp no 1.795.982/SP; TJDFT, AGI no 0728996-24.2025.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJe 02/10/2025; TJDFT, AGI no 0717929-96.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJe 15/08/2024; TJDFT, AGI no 0715551-70.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe 12/08/2024; TJDFT, AGI no 0710102-34.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJe 26/07/2024.